Tribunal: TJMT
Processo: 0004463-22.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004463-22.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LUCAS DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA (RECORRIDO), CELSO FERNANDES DE SOUZA (VÍTIMA), MANOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 730.521.241-53 (ASSISTENTE), ERODILTES FERNANDES DE SOUZA (ASSISTENTE), RANDER PAULO DA COSTA - CPF: 956.097.501-30 (ASSISTENTE), NATAN AILTON NASCIMENTO DA GUIA (ASSISTENTE), ALAN GUILBERT SOUZA CRUZ - CPF: 033.457.051-41 (ASSISTENTE), MARCOS BENEDITO LEITE DE SA - CPF: 502.743.091-49 (ASSISTENTE), RUDSON DE ARRUDA MAGALHAES (ASSISTENTE), EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA (ASSISTENTE), WANDERLEY ALAM DE MELO GARCIA (ASSISTENTE), RODRIGO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), CELSO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 029.533.271-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA - CPF: 064.279.151-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUCAS DA SILVA - CPF: 717.320.641-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2.º, INC. I, III E IV DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR APÓS AFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUTORIA NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS NA VOTAÇÃO DO SEGUNDO QUESITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS AO OPTAREM PELA TESE DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EMBASAM A DECISÃO DO
JÚRI
POPULAR – DECISÃO NÃO DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva deduzida pelo apelado desde o início do processo, pois,
in casu
, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o réu não concorreu para o homicídio. Assim, a proposição acusatória constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

BRUNO LUCAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que materializando a decisão do eg. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.º 0004463-22.2013.8.11.0042,
absolveu
o réu
BRUNO LUCAS DA SILVA
da imputação da prática do delito descrito no
art. 121, §2.º, incisos I, III e IV do Código Penal
; mesma oportunidade em que foi reconhecida a extinção da punibilidade do ora apelado em relação ao delito de corrupção de menores, por força da prescrição da pretensão punitiva.

Irresignado, o
Parquet

interpôs o presente recurso de apelação, com razões acostadas no ID 226107232, pretendendo a
submissão do apelado a novo julgamento
, sob a justificativa de que o Conselho de Sentença, ao afastar a autoria delitiva, decidiu em
manifesta contrariedade às provas dos autos
.

Com contrarrazões vistas no ID 226107235, o apelado

se manifesta pelo desprovimento da irresignação, sob o viés de que os jurados apenas optaram pela tese defensiva, a qual possui arrimo no acervo probatório dos autos, razão pela qual deve permanecer intacto o desfecho absolutório; e, por fim, prequestiona a matéria correlata.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 234640671, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de rigor declarar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 226107221 - Pág. 4), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia 03.02.2013, por volta das 03h30, na Rua Jandaia (Principal ou 01), Quadra 213, em frente ao lote 01, no Bairro Pedra Noventa, nesta capital, os denunciados
Erick Charles Ailton Nascimento Guia

e
BRUNO LUCAS DA SILVA
, na companhia dos então adolescentes
Rodrigo Ferreira da Silva
, vulgo
“Diguinho”
,
Natan Ailton Nascimento da Guia,
vulgo
“Boliviano”
,
Alan Guilbert Souza Cruz
, vulgo
“Alanzão”
,
Wanderley Alam de Melo Garcia
, vulgo
“Alanzinho”
e
Rudson de Arruda Magalhães
, vulgo
“Cris Neguinho”
ou
“Cris Brown”
, abordaram a vítima
Celso Fernandes da Silva
, quando saía de um bar, aparentemente alcoolizado, oportunidade na qual desferiram pedradas, pauladas e facadas contra o ofendido, provocando lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Consoante restou apurado, o delito teria motivação torpe, porquanto decorrente de desavença em relação ao comércio de substância entorpecente.

Ultimada a instrução, os réus foram pronunciados nos exatos termos da incoativa acusatória (ID 141514788); e quando levados a Júri Popular, o d. juiz presidente determinou o desmembramento do feito em relação ao acusado
Erick Charles Ailton Nascimento Guia,
bem como reconheceu a extinção da punibilidade do ora apelado, em relação ao delito de corrupção de menores. Ainda consta da ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, disponível no ID 226107227, que o i. órgão ministerial sustentou em Plenário a versão de condenação nos termos da denúncia. Por sua vez, a i. Defesa postulou a absolvição do acusado, desenvolvendo a tese de negativa de autoria.

Ao final do julgamento, o ora apelado foi absolvido da imputação do crime doloso contra a vida, uma vez que o Conselho de Sentença, após reconhecer a materialidade delitiva,
afastou a autoria atribuída
a
BRUNO LUCAS DA SILVA

ao apreciar o segundo quesito
.

1.

Da alegada contrariedade do veredicto às provas dos autos:

Como relatado, a irresignação ministerial se consubstancia na contrariedade do veredicto do Conselho de Sentença, ao afastar a autoria do ilícito imputado ao apelado, pois, em tese, vai de encontro às declarações da testemunha
Manoel Domingos da Silva,
a quem a vítima teria declarado, nos momentos finais da vida, que um indivíduo chamado
“Pelezinho”
estaria envolvido no atentado homicida, o que teria sido ratificado em juízo e reproduzido pelos agentes públicos que atuaram na investigação do feito.

Todavia, sem embargo das razões ministeriais, analisando detidamente o caderno processual, entendo que

a pretensão anulatória não merece prosperar
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência e doutrina pátrias no sentido de que é estreita a possibilidade de cassação do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, por sua manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação sob tal fundamento, é necessário que o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri se coloque, de fato, divorciado de todo o apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese
sub judice
, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o Conselho de Sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

Assim, é certo que a
negativa da autoria
foi sustentada pelo apelado em ambas as oportunidades em que fora ouvido, inclusive sob o crivo do contraditório, muito embora não tenha comparecido perante os jurados (ID 141514753 - Pág. 177, ID 141514755 - Pág. 71 e ID 226107227 - Pág. 4), negando veementemente qualquer participação no atentado contra a vítima
Celso Fernandes da Silva
.

Quanto ao acervo probatório coligido nos autos, é inegável que aos jurados foi reproduzida a mídia do depoimento judicial de
Manoel Domingos da Silva,
testemunha que
presenciou o ilícito a poucos metros e teria destacado a presença do réu
BRUNO LUCAS
no mesmo bar onde a testemunha e a vítima estavam. Ademais, o oitivado teria declarado que, após o ataque, se aproximou da vítima e, pouco tempo antes de falecer,
apontou o apelido
de um dos responsáveis pela ação, indicado como vulgo
“Neguinho ou Pelé”
, e que posteriormente teria sido relacionado ao ora recorrido.

Ocorre que, o mesmo testemunho evidencia certa
dificuldade em retratar minúcias do ocorrido
, notadamente ao destacar a diversidade de pessoas que atacaram a vítima, referidas por ele como
“gurizada” sic,
sem precisar a quantidade de agentes
,
e a impossibilidade em identificar o réu na cena violenta, segundo o que conseguiu ver na ocasião.

Demais disso, as referidas assertivas foram reafirmadas pelos agentes que diligenciaram no feito
Marcos Benedito de Leite Sá

e
Rander de Paulo Costa
; e destes, apenas o investigador
Rander
foi ouvido perante os jurados, sem apresentar maiores especificidades que dessem conta da participação do réu no crime.

Outrossim, não se olvida que os adolescentes, supostamente corrompidos, foram ouvidos na fase do
judicium accusationis
, oportunidade na qual negaram a participação dos acusados imputáveis (ID 141514755 - Pág. 33), e, embora
Erodiltes Fernandes de Souza
,
mãe da vítima, não tenha presenciado o ilícito, afirmou que o recorrido não teria participação da morte de seu filho, circunstanciais tais
que não se pode negligenciar, na medida em que justificam o acréscimo de confiança dos jurados à negativa da autoria.

Nesse cenário de prevalência da tese defensiva, não se descuida que
o único liame que subsiste entre o apelado e os fatos
, é a referência feita pela vítima em seus últimos momentos de vida, a um apelido
, o qual seria de um dos agentes que atentaram contra sua vida.

Ademais, merecem registro os questionamentos levantados pela i. defesa acerca das circunstâncias em que se deu tal referência a um apelido, porquanto além de comprovada a presença de álcool no organismo do ofendido, consoante no Laudo Toxicológico de ID 141514753 - Pág. 168/169, ainda consta dos autos o potencial consumo de substâncias entorpecentes pouco tempo antes do homicídio.

Destarte, as minúcias e peculiaridades que permearam a instrução do feito, e que inegavelmente foram apresentadas em Plenário do Júri, revelam existir base probatória assaz a sustentar a vertente escolhida pelos juízes leigos,
não cabendo a est
a
Corte Revisora censurar o juízo valorativo da prova por eles realizado
, máxime os critérios ponderados na íntima convicção.

É exatamente por isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída das provas, tal como ocorrera no caso em exame, sob pena de subtrair do Conselho de Sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas constitucionalmente. Nesse sentido, não diverge a jurisprudência deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ABSOLVIÇÃO
DOS APELADOS PELO TRIBUNAL DO
JÚRI
. RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. [...] 4. MÉRITO. AVERBADA
NULIDADE
DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DE UMA DELAS PELOS JURADOS. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS. DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA. 5. PRELIMINARES REJEITADAS, E RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie.
Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.
5. Preliminares rejeitadas e, recursos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0001261-65.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Aliás, o exposto no
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça, se apresenta pertinente à hipótese dos autos e repele, de uma vez por todas, a pretensão ministerial, na medida em que dispõe:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
.

Com tais considerações,
entendo que a hipótese apreciada não comporta a desconstituição do entendimento
adotado pelos senhores jurados, pelo que
mantenho

a absolvição
do apelado, por não se mostrar o
decisum
manifestamente contrário às provas dos autos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo hígida a soberana decisão exarada pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024